Tribunal: TJPA
Processo: 0155001-62.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0155001-62.2015.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA (ID: 22986394). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 381, III, DO CPP. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 239) E STJ (SÚMULA 438). CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CP). PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS NÃO ESGOTADO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I - Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentindo Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença de ID: 22986394, que extinguiu a punibilidade da recorrida Antônia de Fátima da Silva e Silva, com fundamentos nos art. 107, IV do Código Penal e arts. 3º e 61 do Código de Processo Penal.

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do Pará requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

A
nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação (sentença genérica).

·

A
reforma da decisão
, que declarou extinta a punibilidade do réu.

·

O
prosseguimento do processo penal
,
afastando a aplicação da prescrição antecipada

(ou virtual).

III - Razões de decidir

03. A sentença (ID 22986394, de 10/12/2023) é nula por ausência de fundamentação adequada, pois emprega conteúdo genérico e padronizado, sem individualizar o caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 381, III, do CPP. O decisum não identifica de modo claro a acusada (Antônia de Fátima da Silva e Silva), o delito imputado, o cálculo do prazo prescricional e a pena in concreto, inviabilizando o controle da motivação. À luz da jurisprudência do TJPA, o uso de fundamentação “modelo”, replicada em diversos outros processos, caracteriza vício invalidante (art. 564, III, “m”, CPP). Acolhe-se a preliminar ministerial para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova decisão devidamente motivada.

04. A sentença aplicou, ainda, a prescrição virtual (ou em perspectiva), instituto sem previsão legal e repudiado pelos Tribunais Superiores. Em conformidade com o Tema 239 do STF e a Súmula 438 do STJ, é inadmissível extinguir a punibilidade com base em pena hipotética. A prescrição deve observar a pena em abstrato e os marcos do art. 117 do CP, jamais projeções sobre eventual dosimetria futura. Acolhe-se a tese ministerial para afastar a prescrição antecipada e determinar o regular prosseguimento do feito.

05. A chamada prescrição virtual não encontra amparo no ordenamento: as hipóteses de prescrição estão taxativamente previstas nos arts. 109 e 110 do CP. Por afrontar os princípios da legalidade, presunção de inocência e individualização da pena, não se admite extinguir a punibilidade a partir de prognose punitiva. O vício decorre da própria adoção do instituto vedado, independentemente de demonstração de outros prejuízos.

06. A jurisprudência é pacífica: o STJ (Súmula 438) fixa a inadmissibilidade da extinção da punibilidade por pena hipotética; o STF, no Tema 239, reafirma a impossibilidade da prescrição antecipada por ofensa ao devido processo legal, à presunção de inocência e à individualização da pena. A orientação vincula a atuação dos órgãos jurisdicionais e veda a solução adotada no primeiro grau.

07. O TJPA igualmente rejeita a prescrição em perspectiva por ausência de previsão legal e por presumir a futura dosimetria sem instrução e sem sentença condenatória. Nesse quadro, a decisão que reproduz fundamentação padronizada e antecipa a extinção da punibilidade destoa do entendimento desta Corte e das Cortes Superiores.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

08.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

09.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento. A sentença (ID: 22986394, de 10/12/2023) é nula por ausência de fundamentação individualizada, tendo utilizado modelo genérico e padronizado, sem análise do caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal. No mérito, afasta-se a prescrição virtual (ou em perspectiva), por absoluta falta de amparo legal e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF (Tema 239) e do STJ (Súmula 438), que vedam a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, por violar os princípios da legalidade, presunção de inocência e individualização da pena. Assim, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Art. 579
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2108099 MG 2022/0112544-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002101333, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004940-40.2011.8 .14.0201, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Súmula 438 do STJ -

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.

(STJ - AREsp: 00000000000002509266, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025).

(STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0155001-62.2015.8.14.0009.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDA: ANTONIA DE FÁTIMA DA SILVA E SILVA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID: 22986394, lançada em 10/12/2023), que declarou extinta a punibilidade da Recorrida
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA
, denunciada pelo crime de Furto Qualificado (Art. 155, §4º, II, do CP), sob o fundamento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Conforme consta nos autos, a Recorrida foi denunciada por fatos ocorridos em 19/12/2015, sendo a denúncia recebida em 17/06/2016 (ID: 22986385, Pág. 1).

O
Parquet
, em 22/01/2024, interpôs inicialmente o Recurso de Apelação (ID: 22986395).

O juízo de primeiro grau, reconhecendo que a decisão de extinção da punibilidade por prescrição é atacável via Recurso em Sentido Estrito (Art. 581, VIII, do CPP), recebeu o apelo como RESE, aplicando o princípio da fungibilidade recursal (Art. 579, CPP), por decisão proferida em 31/01/2024 (ID: 22986397).

Em suas Razões Recursais (ID: 22986401, lançadas em 10/06/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença de primeiro grau, alegando, essencialmente:

·

Nulidade da Sentença
: Por ser genérica, não ter trazido fatos específicos do processo, nem demonstrado o cálculo da prescrição, ferindo o Art. 93, IX, da CF/88. O MP apontou que a mesma sentença foi replicada em dezenas de outros processos,
evidenciando sua falta de fundamentação específica
.

·

Ilegalidade da Prescrição Virtual
: A modalidade de prescrição adotada na sentença não possui previsão legal, sendo rechaçada pela Súmula nº 438 do STJ e pelo entendimento do STF (Tema 239 - RE 602.527 QO-RG).

·

Ausência de Prescrição em Abstrato
: Sustentou que, com pena máxima de 8 (oito) anos, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos (Art. 109, III do CP), sendo que a prescrição só ocorreria em 2028.

A Defensoria Pública (Recorrida) apresentou Contrarrazões em 13/08/2024 (ID: 22986404), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Defesa argumentou que a sentença possui fundamentação robusta, que o uso da mesma fundamentação em casos semelhantes não implica nulidade e que a prescrição virtual é admissível em nome da economia processual e do
favor rei
, visto que a Súmula 438/STJ não é vinculante.

Em Juízo de Retratação, a Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Bragança manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos em 20/08/2024 (ID: 22986405).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 31/10/2024 e distribuídos a esta Relatoria.

Em parecer ministerial de 2º Grau, emitido pelo Procurador de Justiça em 13/11/2024 (ID: 23227294), o
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença (concordando com a ilegalidade da prescrição virtual). Contudo, requereu o reconhecimento de ofício da ocorrência da prescrição em sua modalidade abstrata, por ter transcorrido o período de 08 (oito) anos, nos termos do Art. 107, IV c/c Art. 109, IV do Código Penal, desde o recebimento da denúncia (17/06/2016)

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
, sendo cabível contra decisão que declara extinta a punibilidade, nos termos do Art. 581, VIII, do Código de Processo Penal.

O recebimento da Apelação como RESE por fungibilidade (ID: 22986397, 31/01/2024) está em consonância com o Art. 579 do CPP e a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...)
O princípio da fungibilidade está previsto nos termos do art. 579, caput e parágrafo único, do CPP
, "
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
.
Se o juiz
,
desde logo
,
reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível
". (...). "
Em atenção à análise histórica e da conjuntura atual do ordenamento vigente
,
o princípio da fungibilidade no processo penal deve ser aplicado quando ausente a má-fé e presente o preenchimento dos pressupostos do recurso cabível
" (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1 .240.307/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023).(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2108099 MG 2022/0112544-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023). Grifei.

“(...)
Aplica-se a fungibilidade recursal na situação em comento, porquanto o Parquet interpôs o recurso em sentido estrito dentro do prazo cabível para a apelação, a satisfazer o requisito da tempestividade
. (...)” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.856.920/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (STJ - REsp: 00000000000002101333, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025). Grifei.

Duas questões centrais se impõem ao exame: a nulidade da sentença por vício de fundamentação e a legalidade do instituto da prescrição virtual.

PRELIMINARMENTE:

I.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. (PRESCRIÇÃO VIRTUAL).

O Ministério Público alegou a nulidade da sentença (ID: 22986394, 10/12/2023) por ser genérica e por não ter demonstrado qualquer fato referente ao processo, não citando o nome da acusada ou o cálculo específico da prescrição.

De fato, a sentença limitou-se a conceituar a prescrição com base em doutrina, concluindo que, pelas balizas da pena em abstrato e circunstâncias, "
a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa
".

O Recorrente demonstrou, ademais, que a
MESMA SENTENÇA
foi integralmente utilizada em
DIVERSOS OUTROS PROCESSOS
.

Tal conduta representa uma clara ofensa ao disposto no Art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas.

A utilização de fundamentação padronizada e replicada, sem a análise das peculiaridades do caso concreto (como o crime imputado, o nome da acusada, a data do recebimento da denúncia ou a dosimetria da pena
in concreto
), macula a decisão com o vício da nulidade absoluta.

Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já acolheram tal preliminar quando verificada a padronização e omissão das razões do convencimento judicial. Vejamos:

“(...)
É nula, conforme artigo 564, inciso III, alínea m, do CPP, a sentença que se vale de fundamentação genérica e padronizada, omitindo as razões do convencimento do julgador e quais provas colhidas durante a instrução processual serviram para motivar a condenação do apelante, por afronta aos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 381, inciso III, do Código de Processo Penal
. (...)
Conhecido o recurso e acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004940-40.2011.8 .14.0201, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Não obstante, a nulidade deve ser reconhecida, o fundamento principal para a reforma da decisão reside na ilegalidade da modalidade de prescrição empregada.

II.

DA ILEGALIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL
. (EM PERSPECTIVA).

A decisão de primeiro grau (ID: 22986394, 10/12/2023) utilizou como fundamento para a extinção da
punibilidade a prescrição em perspectiva
, ou seja,
baseada em pena que
hipoteticamente
seria aplicada ao final do processo
.

Assiste razão ao Ministério Público neste ponto
.

O reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar este instituto, conforme os seguintes precedentes:

A edição de Súmula nº 438, além dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, tem-se:

"
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
"
.

“(...)
A jurisprudência das Cortes Superiores não ampara a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva
,
sob o fundamento de carecer de amparo jurídico em nosso sistema processual penal
,
por potencialmente violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada
,
que deverá levar em conta os elementos oriundos da instrução criminal. Inteligência da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça
. (...) “(STJ - AREsp: 00000000000002509266, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025). Grifei.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a
inadmissibilidade da prescrição antecipada
, por entender que o instituto viola princípios estruturantes do processo penal, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a individualização da pena. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2.
Tal como consignado no acórdão embargado, o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239)
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifei.

Dessa forma, a decisão que declarou a extinção da punibilidade da Recorrida ANTONIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA (ID: 22986394, 10/12/2023),
por se basear em instituto legalmente vedado
,
deve ser anulada
.

Ante o exposto,
VOTO PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com a consequente anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito siga regularmente, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a devida instrução probatória, com posterior apreciação do mérito da causa, em consonância com o pleito formulado pelo Ministério Público.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025